Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711303-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS CHAVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. 1. O recurso versa sobre a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP, porém, não há nos autos controvérsia relativa a quem cabe o ônus da prova de pagamentos ao correntista (Tema Repetitivo 1.300 do STJ). 2. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 2°, 3° e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessidade de inversão do ônus da prova, para que o banco recorrido comprove a efetiva transferência dos valores ou a anuência expressa do recorrente ao pagamento. Ressalta sua hipossuficiência técnica e financeira. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, TJPE e TJCE. Pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Por fim, requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO ABEILARD DA SILVA, OAB/MG 132.156 (ID 75440160). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 76291116). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC e 2°, 3° e 14, todos do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Do cotejo do substrato probatório, verifico que a perícia contábil atestou que não houve irregularidade na conta vinculada do PASEP do apelante. (...) Registre-se que o perito Roberto do Vale manteve sua conclusão nas diversas ocasiões em que prestou esclarecimentos (id. 63899337, id. 63899356, id. 63899386), acolhidos pelo juízo singular (id. 63899357). Nesse cenário, imperativo concluir que o apelado demonstrou, pela perícia, que os cálculos do apelante estavam incorretos”. (ID 69332564). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ, uma vez que não há similitude fática entre os casos, conforme consignado no acórdão de ID 69332564, que realizou a distinção entre o caso em análise e a matéria em apreciação pela Corte Superior. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75440160 e no ID 76291116. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021